Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com cláusula de alienação fiduciária possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-lei 911/69).
2. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o número do ajuste indicado na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão.
3. Desatendida a oportunidade de emenda para comprovação da mora e demais determinações judiciais, justifica-se o indeferimento da inicial.
4. Recurso não provido.